Tribunal: TJBA
Processo: 8007172-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007172-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LUCI MEIRE VASCONCELOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCELO ABELLEIRA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO. REAJUSTE APLICADO EM PERCENTUAL DE 39,90%, SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR AO ÍNDICE DE FIXADO PELA ANS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE DADOS ATUARIAIS IDÔNEOS. RISCO DE DANO À SAÚDE DA CONSUMIDORA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA COBERTURA OU IMPOSIÇÃO DE REAJUSTE DESPROPORCIONAL. CONTRATO DE NATUREZA ESSENCIAL À PROTEÇÃO DA VIDA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

I – A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

II – No caso concreto, o reajuste aplicado pela operadora no percentual de 39,90% revela-se significativamente superior ao índice de 6,06% fixado pela ANS, circunstância que evidencia indícios de abusividade e justifica a intervenção judicial em sede de cognição sumária.

III – Embora alegada a presunção de legalidade do reajuste em razão da variação de custos médico-hospitalares e da sinistralidade, a jurisprudência do STJ exige demonstração concreta da necessidade e proporcionalidade do aumento, mediante apresentação de dados atuariais aptos a justificar o percentual aplicado.

IV – Configura-se o perigo de dano diante do risco de suspensão da cobertura do plano de saúde ou da imposição de reajustes desproporcionais, situação que pode comprometer a saúde e a dignidade da consumidora, considerando tratar-se de contrato de trato sucessivo e de natureza essencial à proteção da vida.

V – Inexistente a irreversibilidade da medida, pois, caso prevaleça ao final a tese da operadora, poderá ser exigido o pagamento das diferenças eventualmente devidas.

VI – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8007172-31.2026.8.05.0000
, oriundo do Juízo da 6ª Vara das Relação de Consumo de Salvador/BA, tendo como Agravante
BRADESCO SAÚDE S.A
e como Agravada

LUCI MEIRE VASCONCELOS DE JESUS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interpostos pela Agravante, nos termos das razões expostas pelo Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .